Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. DOR LOMBAR. CIRURGIA E MATERIAIS. TRATAMENTO. EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.
2. A Lei n. 9.656/1998, no art. 35-C, prevê que os planos de assistência à saúde são obrigados a custearem o atendimento para os casos de emergência ou urgência, pois tais situações implicam risco de vida para o paciente e/ou danos graves a sua saúde.
3. É ilegal a junta médica formada por operadora de plano de saúde, na qual exista profissional não habilitado para aferir a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, notadamente, com quadro de emergência, nos termos do art. 374, IV, do CPC, c/c, art. 35 – C, I, da Lei n. 9.656/1998, c/c, art. 8o, § 2o, da Resolução ANS n. 424/2017.
4. A recusa de operadora de plano de saúde em autorizar e custear tratamento médico cirúrgico e materiais, quando prescrito pelo médico assistente em quadro clínico de emergência ou urgência, notadamente, com demora excessiva na análise de requerimento administrativo indeferido em junta médica ilegal, pois formada por profissional não habilitado a aferir o quadro de saúde da paciente, ultrapassa a mera inexecução contratual e configura abalo psicológico extraordinário à paciente em estado grave de saúde; configurando, assim, o dano moral indenizável.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.